Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006184-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI (AGRAVANTE), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO CODEVEDOR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À AUSÊNCIA DE OFERTA O IMÓVEL EM GARANTIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2.
É incabível a condenação por honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência de entendimento consolidado no STJ. 3. É incabível a condenação por honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência de entendimento consolidado no STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1005410-86.2021.8.11.0007), proposto contra o agravante pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio/agravante ao fundamento de ilegitimidade passiva do falecido codevedor/fiador Euclides Dobri, já que, “
à época da constituição do débito sob execução, não mais era válida a fiança para a qual se obrigou
”, e ao fundamento de prescrição intercorrente, por entender, primeiro, que a arguição de ilegitimidade está “
acobertada pela coisa julgada material
”, e, depois, que “
igualmente improcede a alegação genérica da incidência da prescrição intercorrente, eis que sequer indicado o suposto termo inicial de sua incidência ou comprovada a desídia da parte credora em dar prosseguimento ao feito principal
”; a decisão agravada ainda ordenou “
expedição de Carta de Habilitação em desfavor do Espólio de Euclides Dobri, a ser apresentada ao Juízo do Inventário
”, para pagamento do valor exequendo e condenou o Espólio/agravante aos ônus sucumbenciais alusivos à impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “
sobre o valor atualizado da condenação, valores que também deverão integrar a Carta de Habilitação
” (cf. Id. nº 71294437 dos autos de origem).

O Espólio/agravante afirma, preliminarmente, a existência de defeito de representação processual da agravada em Primeiro Grau, posto que a cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da empresa “
está ilegível, a certidão
(...)
não reflete o disposto no art. 146, §1°,
(da Lei nº 6.404/74)
e a procuração
(...)
e os substabelecimentos são antigos, não podendo ter certeza se os poderes ali outorgados ainda são válidos
” (sic – cf. Id. nº 123448956 - pág. 3).

No mérito, queixa-se da falta de pronunciamento sobre o imóvel ofertado em garantia à execução, e, dizendo que a exequente/agravada se manifestou contrariamente ao recebimento do bem apenas porque “
não havia prova da propriedade
”, esclarece que o imóvel pertence a Valdemir José Dobri, sócio da devedora principal “
Codopel – Transportador Revendedor Retalhista de Óleo Diesel Ltda.
”, que “
já havia informado às demais partes executadas a intenção de oferecer um bem próprio para garantia da ação e pagamento da dívida
”; anexa documentos alegando que, “em
qualquer tempo, é possível juntar aos autos documentos novos, quando destinados a contrapor fatos articulados pela parte adversa
”, e que, de qualquer forma, “
só puderam ser emitidos no dia 28 e 30 de março último
”, quando “
localizado o devedor Valdemir
”, que reside em Goiânia/GO (sic – cf. Id. nº 123448956 - pág. 4/5 e 10/12).

Alonga-se, no mais, sobre o princípio da menor onerosidade da execução e a necessidade de recebimento do imóvel rural em garantia e recolhimento da Carta de Habilitação em desfavor do Espólio, pontuando que o acervo patrimonial inventariado “
atualmente apresenta-se deficitário
”, e enfatizando que “
a habilitação dessa execução nos autos do inventário só retardará o final dela e colocará o espólio e sucessores em posição de extrema onerosidade
” (sic – cf. Id. nº 123448956 - pág. 5/9).

Por fim, sustenta sobre a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (cf. Id. nº 123448956 - pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
determinar o recolhimento da carta de habilitação em desfavor do Espólio
”, anular a decisão agravada por violação os arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 489, §§1° e 2°, do CPC, ou determinar intimação da Petrobrás “
para manifestar precisamente sobre o bem imóvel ofertado como garantia da execução e pagamento da dívida
”, bem como para regularização da sua representação processual em ambas as Instâncias, “
sob pena de extinção
”, e, por fim, afastar a condenação sucumbencial (sic – cf. Id. nº 123448956 - pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 125440670 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo naquele momento, no caso, a impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como o suposto defeito de representação processual, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como não houve manifestação sobre o tema em no Juízo de piso, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“A impugnação ofertada IMPROCEDE.

Com efeito, já houve a análise e rejeição pelo Juízo da alegação de ilegitimidade passiva ad causam do co-devedor/fiador Euclides Dobri, sucedido por seu espólio, conforme razões expressas no acórdão sob o Id 71217064.

Portanto, em razão da imutabilidade dessa questão, acobertada pela coisa julgada material, não haverá reanálise sobre a ilegitimidade passiva ad causam novamente invocada.

Ainda, quanto ao chamamento ao feito dos co-devedores, é certo que já integram o feito principal, pelo que, descabido é o pedido.

Por fim, igualmente improcede a alegação genérica da incidência da prescrição intercorrente, eis que, sequer indicado o suposto termo inicial de sua incidência ou comprovada a desídia da parte credora em dar prosseguimento ao feito principal, ônus que incumbia à ora impugnante.

ISTO POSTO, REJEITO a impugnação ofertada e, em consonância com o título executivo judicial (sentença transitada em julgado proferida dos autos n. 6800-36.2006.8.11.0007, código 47358, as fls. 164/168), DETERMINO a expedição de CARTA DE HABILITAÇÃO em desfavor do espólio de Euclides Dobri, a ser apresentada ao Juízo do Inventário, para o pagamento da quantia liquida, certa e exigível no importe de R$ 2.905.281,54 (dois milhões, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizada com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m., ambos a partir do vencimento de cada parcela, bem como ao pagamento de multa contratual de 10% até a data o efetivo pagamento, com a inclusão dos valores devidos a título de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% calculados sobre o valor da condenação.

Ainda, em razão da rejeição do presente pleito, CONDENO a parte impugnante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valores que também deverão integrar a Carta de Habilitação
”
.

A insurgência recursal focaliza a falta de recebimento do imóvel ofertado pelo Espólio/agravante em garantia do Juízo, mas, relegada a questão da admissibilidade da juntada de documentos na sede recursal, fato é que, desde a própria impugnação, o Espólio/agravante já afirmava tratar-se de imóvel pertencente a Valdemir José Dobri, também codevedor, sócio da devedora principal “
Codopel – Transportador Revendedor Retalhista de Óleo Diesel Ltda.
”, sem, porém, justificar o porquê de Valdemir não ter ofertado esse mesmo bem em garantia ao Cumprimento de Sentença que tramita em apenso ao feito de origem em Primeiro Grau, relacionado à mesmíssima decisão terminativa proferida na ação de Cobrança ajuizada pela Petrobrás contra a Codopel e seus fiadores Euclides, Valdemir e sua esposa Carlote Dobri (Proc. nº 0006800-36.2006.8.11.0007).

De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Espólio/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “
perigo da demora
”, “
risco de dano
”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima.

Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é a simples expedição da Carta de Habilitação, ou seja, de que é ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, seria insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Outrossim, a Corte Especial do eg. STJ, em 01.08.2011, no REsp nº 1.134.186/RS, relatado pelo Min. Luiz Felipe Salomão e julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), DJe 21.10.2011, decidiu que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo cabíveis “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial”, e em favor do executado, com base no art. 20, §4º, do CPC, de modo que a pretensão nesse ponto merece acolhimento.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do agravante em honorários advocatícios, ficando inalterado os demais termos da decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022